Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. NÚMERO DE VAGAS. OBSERVADO. DANO MORAL. PRETERIÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO PARA COMUM. VALOR ATRIBUIÍDO À CAUSA. MODIFICAÇÃO. INSTRUÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO. MODICIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 85, §8o, CPC. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Cuida-se de apelação interposta por candidato de concurso público que foi aprovado, dentro do número de vagas, porém não foi nomeado, a despeito de haver licitação para contratação de terceirizados para o desempenho do mesmo cargo. A ação foi originariamente ajuizada na Justiça Trabalhista da qual houve declínio de competência para Justiça Comum.

2. Cabe às partes comportar-se de acordo com a boa-fé durante o todo trâmite do processo, conforme dispõe o artigo 5o do Código de Processo Civil.

2.1. Por esta razão, não requerida a modificação do valor atribuído à causa quando acolhida a competência da Justiça Comum, não poderá o autor, após a instrução do feito, insurgir-se contra o valor dado à causa por ele visando a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais dada a incidência da preclusão consumativa.

3. No entanto, considerando que a fixação dos honorários advocatícios não deve aviltar o trabalho desenvolvido pelo causídico, poderá, o Magistrado, arbitrá-los por apreciação equitativa conforme dispõe o artigo 85, §8o, do CPC, majorando-os, desde que aprecie o disposto no § 2o do mesmo artigo.

4. Apelo provido parcialmente.